Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751119-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARISTELA BARBOSA MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e de liberação da penhora sobre o valor de R$ 302,99 (trezentos e dois reais e noventa e nove centavos). 2. A controvérsia recursal consiste em saber se, de acordo com o critério objetivo estabelecido na Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, (i) a agravante é hipossuficiente e se (ii) a verba bloqueada é impenhorável. 3. A concessão da gratuidade de justiça tem fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, a hipossuficiência da agravante foi reconhecida com base na Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como critério uma renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos, requisito atendido pela recorrente. 4. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando o montante bloqueado não compromete o mínimo existencial ou a dignidade do devedor, em observância ao princípio da efetividade da execução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça, mantendo, no mais, a decisão agravada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do valor mantido em conta destinada ao recebimento de aposentadoria pela recorrente, assim como a inexistência de excepcionalidade que justifique a penhora efetuada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O bloqueio equivale a menos de 10% (dez por cento) dos valores movimentados mensalmente pela agravante 14.6.2024 e 9.9.2024 (ID 66802011, pg. 99 a 114), de forma que não há risco de comprometimento do mínimo existencial legalmente estabelecido, equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 3o do Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022. Portanto, considerando que a movimentação financeira da agravante alcança uma média mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e o percentual de incidência é inferior a 10% (dez por cento) dessa quantia, não há falar em impenhorabilidade, especialmente porque não há indicativos de que isso prejudicará o sustento digno da recorrente. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023